Tribunal: TJMT
Processo: 1010417-17.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-18
Data de publicação: 2020-05-18

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Des. Orlando de Almeida Perri
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1010417-17.2020.8.11.0000
IMPETRANTES: JIUVANI LEAL, KARINA ROMAO CALVO E DANILO MILITAO DE FREITAS
PACIENTE: FRANCIELLE DE OLIVEIRA GOMES
Vistos, etc.
Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de FRANCIELLE DE OLIVEIRA GOMES, contra ato comissivo do Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Sorriso (Código 216339), que indeferiu o pedido de revogação da custódia preventiva pelo cometimento, em tese, dos crimes de tráfico de drogas, com envolvimento de adolescente, e associação para o tráfico (art. 33 e art. 35, c/c art. 40, VI, todos da Lei n. 11.343/2006).
Em síntese, os impetrantes sustentam que: 1) não estão presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva; 2) a paciente faz jus à prisão domiciliar, tendo em vista que, além de o seu companheiro estar preso desde 2016, é “a única responsável pelos cuidados e sustento de suas duas filhas” menores de 12 anos; 3) “a paciente é primária, portadora de bons antecedentes, possui residência fixa, e ocupa-se com os cuidados necessários aos seus filhos”; 4) diante da pandemia do COVID-19, assim como da superlotação carcerária e das instalações precárias da unidade prisional, a prisão da paciente deve ser revogada ou substituída por prisão domiciliar, sobretudo porque ela é fumante.
É o necessário.
Decido
A concessão de liminar em Habeas Corpus é medida excepcional, admitida somente quando estiver configurado, de plano, manifesto constrangimento ilegal do ato coator (STF, HC no 115016/RS - Relator: Min. Luiz Fux – 13.5.2013), passível de ser demonstrado mediante prova pré-constituída que integre a inicial.
O pedido inicial está baseado no constrangimento ilegal imposto à paciente, presa em flagrante quando, em companhia de outras mulheres não identificadas, comercializava entorpecente em local conhecido da polícia como “ponto de drogas”.
Quanto aos requisitos autorizadores da prisão preventiva, à condição materna da paciente e aos predicados pessoais, estas matérias foram apreciadas por esta Câmara Criminal, em 4.12.2019, no julgamento do Habeas Corpus no 1016586-54.2019.8.11.0000, cuja ordem foi denegada, nos termos da seguinte EMENTA:
“HABEAS CORPUS – TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – PRISÃO PREVENTIVA – ALEGADA AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS AUTORIZADORES – MATERIALIDADE DOS CRIMES E INDÍCIOS SUFICIENTES DA AUTORIA – PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR COM BASE NA CONDIÇÃO MATERNA DA PACIENTE – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE PROVA DA IMPRESCINDIBILIDADE DA PRESENÇA MATERNA – INAPLICABILIDADE DO NOVO ENTENDIMENTO DO STF – NECESSIDADE DE ASSEGURAR A ORDEM PÚBLICA– IRRELEVÂNCIA DOS PREDICADOS PESSOAIS – ORDEM DENEGADA.
A quantidade e a diversidade de droga apreendida, bem assim o modus operandi da paciente, representam indícios suficientes da traficância, e, aliados aos registros criminais anteriores, configuram os pressupostos autorizadores da prisão preventiva, quais sejam: o fumus comissi delicti e o periculum libertatis.
Os predicados pessoais, não autorizam, em si, a revogação da custódia cautelar, conforme pacífica posição jurisprudencial do STJ.
Se as circunstâncias do caso concreto conduzirem à presunção de que a concessão de prisão domiciliar à paciente representa, indiscutivelmente, risco de reiteração delitiva, impõe-se manter a sua custódia preventiva, sobretudo porque preenchidos seus pressupostos autorizadores.
Apresenta-se impertinente o pedido de prisão domiciliar baseado no argumento vago de que a presença materna no lar é imprescindível, sobretudo quando os filhos menores estão sob os cuidados de avós (paterno e materno).”
Neste ponto, os impetrantes não trouxeram nenhum fato/argumento novo, apresentando, inclusive, os mesmos documentos constantes do Habeas Corpus anterior.
Assim, não sendo demonstrada qualquer alteração das circunstâncias fáticas/jurídicas que ensejaram a decretação da custódia preventiva da paciente, não se justifica a reapreciação de matérias já julgadas pelo colegiado.
Em relação ao argumento da pandemia do COVID-19, assim decidiu o magistrado singular, em 17.4.2020:
“O quadro fático que autorizou a decretação da prisão permanece inalterado, como as razões que a determinaram. A prova da existência do crime e indícios de sua autoria são veementes e não foram abalados no decorrer do feito por nenhuma prova ou alegação defensiva.
Na mesma linha segue o perigo gerado pelo estado de liberdade da acusada, demonstrado a partir do modus operandi utilizado, persistindo a garantia da ordem pública evitando-se, assim, que se coloquem em risco novos bens jurídicos.
No caso concreto, essa necessidade ainda permanece vívida, plena e atual, sendo que eventual soltura não se mostra adequada diante da gravidade do delito presente e da pessoa da acusada, que além de ter sido presa em posse de entorpecentes em plena via pública, em sua residência foram aprendidos vários objetos que indicam a prática da mercancia de drogas no local, circunstâncias aptas a demonstrar a periculosidade da ora paciente.
Registra-se, também, o fundado risco de reiteração delitiva, uma vez que a ora paciente responde a uma ação penal pela prática de tráfico de drogas, onde foi presa em flagrante com a quantia de 12 (doze) tabletes de substância análoga à maconha e posta em liberdade provisória, com condições, na data de 22 de fevereiro de 2018, por força do HC coletivo 143.641 – SP, e também a um termo circunstanciado (cód. no 211052) onde foi indiciada pela prática da conduta descrita no art. 28 da Lei 11.343/06, tendo sido encontrada participando de uma festa supostamente organizada para angariar fundos para a facção criminosa Comando Vermelho, local onde foram apreendidos vários menores de idade fazendo uso de entorpecentes e bebidas alcoólicas.
Nesse diapasão de ideias, conclui-se que o risco — pautado em conclusão de ordem inevitável — de reiteração de condutas delituosas, protagonizadas por parte do requerente, é extremamente palpável, de tal sorte a revelar contornos de que se trata de individuo que gera periculosidade à sociedade, já que insiste em delinquir, o quê se consolida como fator hábil a inserir em situação de risco à ordem pública.
Ademias, diante da gravidade concreta da conduta e dos fortes indícios de que a comercialização de entorpecentes era realizada dentro da residência onde a acusada convivia com suas filhas menores, tendo sido consignado pelos policiais que foram até o local que, no quarto da denunciada, foram apreendidos uma balança de precisão, um papel tipo “insufilm” e uma pequena porção de cocaína, além dos outros objetos encontrados na cozinha e dos relatos dos vizinhos aos policiais de que “diariamente visualizam entrada e saída de diversas pessoas no local com vários objetos (...) e que fazem uso de entorpecentes no local” (sic fl. 05) a concessão de prisão domiciliar se mostra insuficiente para garantia da ordem pública e proteção dos menores.
(...)
Registro, por fim, que o processo corre atento aos prazos legais, justificando-se o ultrapassar do prazo de 90 dias em razão da necessidade de várias diligências ao longo do feito, aguardando-se apenas o cumprimento da carta precatória expedida para o interrogatório da ré.
Consigno que este Juízo diligenciou no portal eletrônico do TJMT, apurando que a CP, distribuída sob o cód. 49126, tinha audiência designada para o dia 19 de março do corrente ano, entretanto a solenidade não se realizou em razão da pandemia do vírus Covid-19.
Noutro norte, em razão da pandemia do COVID-19 começaram a chegar os pedidos de liberdade e prisão domiciliar de presos cautelares e condenados, como é o caso dos autos.
De saída já coloco que, como forma de retardara expansão do coronavírus, a principal recomendação é que as pessoas fiquem em isolamento (quarentena). Com isso, o contágio é retardado e o SUS talvez consiga absorver a demanda de contaminados.
Fato que, por si só, demonstra que nenhuma providência se faz necessária, porque as presas já estão em uma espécie de "quarentena forçada”, isoladas. Basta que a Direção do estabelecimento tome cautelas para impedir o ingresso na unidade de mulheres contaminadas, proibindo as visitas e exigindo exame negativo de coronavírus para os novos presos. Enfim, é suficiente fazer um controle.
Destaque-se, ainda, que o sistema prisional nacional sempre contou com problema da transmissão de doenças entre os presos, não é segredo para ninguém que vários presos são portadores de doenças contagiosas e nem por isso foram tomadas providências mais drásticas.
Além do mais, a Defesa não demonstrou que a acusada se encontra em qualquer grupo da população mais vulnerável ao vírus ou que é imprescindível para os cuidados das filhas, considerando ainda que uma das medidas de prevenção a doença é justamente o isolamento social, e levando em consideração a gravidade concreta dos fatos narrados, entendo que, ao menos por ora, o indeferimento do pedido é medida que se impõe.
Destaca-se, que a Defesa não apresentou qualquer documento ou demonstrou que tenha sequer ido à unidade prisional para saber quais as providências tomadas para evitar o contágio das presas pelo vírus, a existência de equipe médica na unidade ou a real capacidade e população carcerária, fazendo o pedido com base conjecturas.
Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de revogação da prisão preventiva veiculado pela defesa da denunciada Francielle de Oliveira Gomes.”
Embora os impetrantes descrevam diversas situações relacionadas ao COVID-19, não se evidencia nos autos nenhuma situação concreta que confira tratamento diferenciado à paciente.
Além das anotações criminais da paciente (inclusive, por tráfico de drogas), não há qualquer prova de que esteja inserida no grupo de risco – seja pela idade (24 anos) ou por doença preexistente –, tampouco há registros de contágio no estabelecimento prisional em que está segregada.
Ressalta-se que o fato de a paciente ser fumante, por si só, não comprova ter ela problemas respiratórios.
As medidas alternativas ao encarceramento, diante da situação do COVID-19, devem ser direcionadas aos detentos que estão incluídos no grupo de risco e, principalmente, que não representam risco à sociedade.
Ademais, há nos autos o Ofício no 105/2020 (datado de 14.5.2020), subscrito pela diretora da Cadeia Pública Feminina de Nortelândia – Adriana Silva Duarte Quinteiro –, informando que no local estão sendo adotadas medidas preventivas à prevenção/propagação do COVID-19, assim como que a paciente, além de estar em perfeito estado de saúde, em nenhum momento procurou a direção para solicitar atendimento médico em 2020.
De mais a mais, até a data de 16.5.2020 foram confirmados 857 casos de COVID-19 em todo o Estado de Mato Grosso, nenhum deles no Município de Nortelândia (onde a paciente está presa), conforme Boletim Informativo no 69 da Secretaria de Estado de Saúde-MT (http://www.saude.mt.gov.br/).
Diante desse contexto, não se identifica qualquer excepcionalidade a ensejar, neste momento, a soltura da paciente, com base na Recomendação 62/2020 do CNJ.
Destaca-se a seguinte decisão do STJ:
“[...] no tocante a necessidade de se evitar aglomeração de pessoas em razão do COVID-19, por certo que referida medida não serve como salvo conduto indiscriminado, para que se mantenha ou coloque nas ruas pessoas de alta periculosidade. Ademais, não trouxe o impetrante aos autos qualquer informação no sentido da ocorrência de eventual proliferação do referido vírus no estabelecimento prisional no qual o paciente se encontra recluso [...]. [...] o eventual beneficiário do instituto demonstre: a) sua inequívoca adequação no chamado grupo de vulneráveis do COVID19; b) a impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento prisional em que se encontra; e c) o risco real de que o estabelecimento em que se encontra, e que o segrega do convívio social, causa mais risco do que o ambiente em que a sociedade está inserida. No caso em exame, ao que parece, ao menos nesse exame perfunctório próprio deste momento processual, não houve a demonstração de tais pressupostos. Por outro vértice, não se podem olvidar das razões que justificaram sua segregação cautelar, tais como reincidência em crimes patrimoniais, possuir outras ações penais em curso e ter sido preso em outro Estado da Federação.” (HC no 570082/PR, Min. Reynaldo Soares, 31.3.2020).
Com essas considerações, INDEFIRO o pedido liminar.
Requisitem-se as informações necessárias, e, após, colha-se a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça.
Cumpra-se.
Cuiabá, 18 de maio de 2020.
Desembargador ORLANDO DE ALMEIDA PERRI,
Relator.